Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723557-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA FERNANDA PADILHA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, GL NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA FERNANDA PADILHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Declaratória no 0708338-69.2022.8.07.0004, indeferiu a tutela provisória de urgência. A agravante sustenta que a primeira ré realiza fraudes em detrimento de consumidores de forma contumaz por meio de propaganda enganosa, reunindo reclamações e processos em virtude de seu comportamento comercial. Explica que foi prometido à agravante a realização de financiamento imobiliário diretamente com a primeira agravada, razão pela qual efetuou o pagamento de uma entrada à segunda ré a fim de adquirir um imóvel, mas foi informada ao final de que o contrato era de consórcio imobiliário. Narra que recebeu boletos para pagamento de valores elevados e diferentes do que havia acordado, devendo ser reconhecida a nulidade do contrato forjado por meio de propaganda enganosa e dissimulação. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pelas provas juntadas nos autos, e que há perigo de dano irreparável, pois o não pagamento das prestações indevidas poderá ensejar a inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Tece considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para suspender as cobranças referentes ao negócio jurídico impugnado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, todos os IDs citados referem-se aos autos principais. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 131201730): Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento movida por JÚLIA FERNANDA PADILHA em desfavor de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e outros, por meio da qual a parte requerente postula: “e) a procedência dos pedidos para: e.1) declarar a nulidade dos contratos de proposta de participação em grupo de consórcio (proposta n. 10105789), bem como do seguro prestamista (venda casada), cuja apólice é a de n. 13009770000076/77, os quais foram pactuados com as Rés, e a devolução integral e imediata do valor de R$11.402,90 (onze mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos), pago a título de “entrada” no negócio firmado, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais; d.2) condenar as Rés a indenizarem, solidariamente, a parte autora pelos danos morais causados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou qualquer outro valor que esse juízo entenda ser justo;“ A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que neste momento processual não vislumbro nenhuma irregularidade no contrato que vincula as partes – ID 131142527. Ademais, entendo imprescindível a manifestação dos réus a fim de que exerçam o contraditório, uma vez que, a despeito das alegações da autora, consta no referido instrumento a observação de que se trata de “proposta de participação em grupo de consórcio”, a qual a autora, em tese, voluntariamente aderiu. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR/Ofício. Int. Como relatado, a agravante pugna pela concessão da tutela de urgência sob alegação de propaganda enganosa que culminou na contratação de consórcio de imóvel, quando na verdade teria negociado contrato de financiamento imobiliário com as agravadas. Da leitura do caderno processual, não verifico nos autos elementos de convicção acerca de eventual nulidade do contrato a permitir a concessão da tutela de urgência. Assim, neste momento processual, ainda que a agravante sustente ter negociado o financiamento de um imóvel, nota-se que os documentos assinados e juntados com a petição inicial tratam sobre “Proposta de participação em grupo de consórcio” (ID 131142527), acompanhado de “Regulamento de participação em grupo de consórcio para aquisição de bens móveis, imóveis e serviços de qualquer natureza”, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que foi negociado entre as partes. Ainda, na conversa realizada em aplicativo de mensagem juntada ao ID 131142542, é possível notar que a negociante se refere à “vaga” adquirida por meio da entrada paga pela agravante (fl. 7), termo que não costuma ser utilizado em tratativas de financiamento imobiliário. Nesta ilação, considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso a ocorrência de propaganda enganosa, as questões fáticas trazidas à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tendo-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUTONOMIA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. (...) 2. No caso em comento, não se constata "primo oculi", qualquer defeito no negócio jurídico firmado entre as partes demandantes, de modo especial quanto ao alegado erro substancial sobre o objeto contratado (veículo), notadamente por ter sido o contrato firmado em janeiro de 2016, e a ação originária ter sido proposta somente dois anos após. 3. É dizer, ainda que o suposto equívoco relativo à autonomia do consumo de combustível do veículo não pudesse ser constatado de plano, logo em seguida à aquisição do referido bem, tal erro não conduz a uma verossimilhança, aferível em juízo de cognição sumária, hábil a autorizar a concessão de uma tutela de urgência. 4. Em face disso, não há, ao menos neste juízo sumário, elementos autorizadores da antecipação de tutela vindicada pela parte autora, ora agravante, exatamente por esta não ter demonstrado minimamente a existência do alegado erro substancial quanto ao veículo, objeto do contrato firmado com as rés. 5. Cumpre consignar que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não havendo como alterá-lo, liminarmente, para afastar a obrigação da autora, ora agravante, de pagar as parcelas contratadas. 6. Impende frisar que a questão ora em debate demanda ampla dilação probatória, devendo ser examinada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...) (Acórdão 1124864, 07057036920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da antecipação de tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2022 16:52:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador